Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724164-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS MEIRA WICHOSKI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Decisão Judicial - Excepcionalidade - Não Ocorrência no Caso Concreto - Indeferimento da Petição Inicial Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Lucas Meira Wichoski contra Decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nova Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual teria praticado, segundo o impetrante, ilegalidade e abuso de poder ao determinar a alienação de imóvel, com reconhecimento de Fraude à Execução, sem observância ao Devido Processo Legal. Sustenta o perigo de demora, pois a alienação está marcada para o dia 22 de agosto de 2022. É o simples Relatório. DECIDO. Embora o Mandado de Segurança seja Remédio Constitucional destinado a afastar ilegalidade abuso de poder de autoridades públicas, inclusive a judicial, a Jurisprudência tem colocado condicionantes para a utilização desse meio excepcional para controlar decisões judiciais. De fato, se há recursos ou remédios ordinários da lei processual para corrigir eventuais excessos ou ilegalidades praticados, inclusive com a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado para fazer frente à pretensão do interessado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DE AUTORIDADE JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/09. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do inconformismo manifestado pela parte impetrante, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da decisão a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, malgrado sem a melhor técnica jurídica, a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ao menos, quanto ao cabimento do mandado de segurança, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do agravo interno deve ser rejeitada. 2. Não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. A via processual eleita, portanto, é inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267): "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. A matéria "sub judice" foi discutida em sede de agravo de instrumento junto a Turma Cível desta Corte, não sendo, ademais, a decisão na origem flagrantemente ilegal ou mesmo teratológica. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1360879, 07532339820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021). AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020). Por estarem disponíveis ao impetrante a possibilidade de meios ordinários para a correção de eventual ilegalidade na condução da alienação do imóvel, descabido o Mandado de Segurança na espécie, com todas as vênias ao trabalho do procurador judicial do impetrante. Diante do exposto, INDEFIRO a Petição Inicial e NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Segurança. Sem custas e honorários. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, domingo, 14 de agosto de 2022, às 19h36min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator